Tribunal: TCU
Processo: 030.813/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude do pagamento da parcela denominada "opção" e de quintos relativos a função exercida após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Silvana Caramello dos Reis Moreira contra o Acórdão 4375/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal seu ato de aposentadoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada.